Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732534-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE RICARDO VIEIRA DE LIMA ALBERNAZ, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JORGE RICARDO VIEIRA DE LIMA ALBERNAZ DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 40867612, cujas razões deverão ser analisadas pelo d. Juízo a quo. Uma vez que já se certificou o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator